Tribunal: TJSP
Processo: 2354788-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória. Decisão que não reconheceu a validade da citação, afastou a alegação de decadência do direito à renovação e determinou a produção de prova pericial. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Decadência não caracterizada. Autor que respeitou o prazo mínimo legal para manifestar seu interesse na renovação do contrato. Determinação de emenda da inicial em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória. Decisão que não reconheceu a validade da citação, afastou a alegação de decadência do direito à renovação e determinou a produção de prova pericial. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Decadência não caracterizada. Autor que respeitou o prazo mínimo legal para manifestar seu interesse na renovação do contrato. Determinação de emenda da inicial em observância do art. 321 § único do CPC, com posterior regularização pela parte Autora. Fato que apenas impossibilitou a análise do pedido de tutela. Decisão mantida. Recurso não provido.